Tribunal: TJDFT
Processo: 0010227-73.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o-abril-2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
2. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça de forma reiterada.
3. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não se fala em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição; ao passo que situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A, do Código Penal, de forma que existirá a abolição da contravenção.
4. Diante da rejeição parcial da denúncia, sem interposição de recurso, não é possível, nesta fase, retomar a narrativa rejeitada para análise, estando preclusa a oportunidade.
5. Não se olvida que, nos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo. Entretanto, deve estar amparada pelos demais elementos de prova, o que não aconteceu na hipótese.
6. Embora a vítima tenha dito que teve sua tranquilidade perturbada, narrando situações nesse sentido, as provas acostadas aos autos levam a crer que o contato era consentido pela ofendida.
7. Apesar de haver diversos indícios de que se tratava de uma relação abusiva e codependente entre acusado e vítima, os fatos narrados na denúncia não foram comprovados, não havendo prova da existência da perturbação ou da perseguição com invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da ofendida, impondo-se, assim, a manutenção da absolvição.
8. Recurso desprovido.